Tribunal: TJES
Processo: 5001851-11.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001851-11.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO ALEXANDRE MORANDI

APELADO: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INTERRUPÇÃO E DEMORA NO RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PADRÃO DE ENTRADA IRREGULAR. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
João Alexandre Morandi
contra sentença da 1ª Vara Cível de Colatina que julgou
improcedente
a ação de indenização por danos materiais proposta em face da
Empresa Luz e Força Santa Maria S.A.
, sob alegação de demora injustificada no restabelecimento de energia elétrica essencial à irrigação de lavoura de café. O apelante sustentou falha na prestação do serviço e pleiteou reparação pelos prejuízos sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir
se a concessionária de energia elétrica responde civilmente pelos prejuízos decorrentes da demora de 43 dias no restabelecimento do serviço
, considerando a alegação de falha na prestação e a existência de irregularidades técnicas no padrão de entrada instalado pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva (art. 14 do CDC), mas pode ser afastada se comprovada culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do mesmo diploma.

Os autos comprovam que o apelante permaneceu
inerte por 22 dias
após o furto dos cabos e o desligamento da rede a seu pedido, solicitando a religação apenas em 09/11/2023, o que caracteriza contribuição decisiva para o atraso.

As vistorias técnicas realizadas pela concessionária em 21/11/2023 e 24/11/2023 constataram que o
padrão de entrada do consumidor estava em desacordo com as normas técnicas da ANEEL
, impossibilitando religação segura.

Nos termos dos arts. 17, 18, 30 e 564, §1º, da
Resolução ANEEL nº 1.000/2021
, a
adequação do padrão de entrada
é de responsabilidade do consumidor, cabendo à distribuidora apenas a conexão se as instalações atenderem às exigências de segurança.

A concessionária manteve-se diligente, restabelecendo o fornecimento em
três dias
após a comunicação da regularização do padrão, em 28/11/2023, inexistindo mora indevida.

Precedentes de tribunais estaduais confirmam a regularidade da conduta da concessionária e a responsabilidade do consumidor pela adequação técnica do padrão de entrada quando constatadas irregularidades que impeçam a ligação segura da rede elétrica (TJ-MT, Ap. nº 0004643-72.2015.811.0008; TJ-SP, Ap. Cív. nº 1001329-44.2022.8.26.0233).

A sentença recorrida, ao reconhecer que a demora se deveu à inércia e à irregularidade técnica imputável ao consumidor, encontra-se em consonância com a prova dos autos e com a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica não responde por danos decorrentes de demora na religação do serviço quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor pela irregularidade do padrão de entrada e pela demora na solicitação de restabelecimento.

Compete ao consumidor providenciar, às suas expensas, a adequação técnica das instalações elétricas internas, conforme as normas da ANEEL, condição indispensável para a religação segura do serviço.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 17, 18, 30 e 564, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, Apelação nº 0004643-72.2015.811.0008, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 20.10.2021; TJ-SP, Apelação Cível nº 1001329-44.2022.8.26.0233, Rel. Des. Rômolo Russo, j. 21.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001851-11.2024.8.08.0014

APELANTE
:
J
OÃO ALEXANDRE MORANDI

APELADO
:
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
J
OÃO ALEXANDRE MORANDI
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, nos autos da ação de indenização por danos materiais ajuizada em face de
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.
,

que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (id 15054419), o apelante sustenta, em síntese, que a concessionária falhou na prestação do serviço ao demorar 43 dias para restabelecer a energia, fornecendo informações insuficientes e inadequadas, o que o impediu de irrigar sua lavoura de café e lhe causou graves prejuízos.

Defende a responsabilidade objetiva da apelada e a presença dos requisitos para a configuração do dever de indenizar. Pugna, assim, pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 15054424).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia central reside em aferir a responsabilidade pela demora no restabelecimento do serviço de energia elétrica, essencial à irrigação da lavoura de café do apelante.

O apelante atribui a demora à conduta negligente da concessionária. Contudo, da análise dos autos, conclui-se que o lapso temporal entre a interrupção e a efetiva religação decorreu da inércia e da conduta do próprio consumidor.

Com efeito, os autos demonstram que, após o furto dos cabos em 16/10/2023 e o desligamento programado da rede a seu pedido em 18/10/2023, o apelante permaneceu inerte, vindo a solicitar a religação somente em 09/11/2023, ou seja, 22 (vinte e dois) dias após a interrupção. Este significativo período de inação não pode ser imputado à concessionária.

Ademais, quando a equipe técnica da apelada se dirigiu ao local para atender à solicitação, constatou, em vistorias realizadas nos dias 21/11/2023 e 24/11/2023, que o padrão de entrada de energia instalado pelo consumidor estava em desacordo com as normas técnicas, o que impedia a religação segura do serviço.

Destaco, ainda, que em seu recurso de apelação, o recorrente afirma que na primeira vistoria a concessionária teria exigido a troca do antigo medidor por um novo, fato não alegado na inicial ou em alegações finais, relatando somente a troca dos cabos furtados.

A responsabilidade pela adequação das instalações internas, incluindo o padrão de entrada, é do consumidor, conforme dispõe a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL. Transcrevo:

Art. 564. A distribuidora deve atender gratuitamente ao consumidor que solicitar adesão a uma das modalidades de faturamento de pré-pagamento ou pós-pagamento eletrônico, desde que sua unidade consumidora se situe nos municípios ou localidades em que a distribuidora ofereça a modalidade e satisfaça os requisitos exigidos.

§ 1º Havendo a necessidade de adequação do padrão de entrada, o consumidor é responsável pelos custos decorrentes.

Ainda que o consumidor alegue que o padrão antigo encontrava-se em operação há trinta anos e que a concessionária poderia ter informado que o aparato encontrava-se em desconformidade com as normas da ANEEL, a empresa agiu corretamente ao condicionar a religação à regularização das pendências técnicas, zelando pela segurança da rede e do próprio usuário.

Nesse sentido:

Art. 17. A distribuidora é obrigada a realizar a conexão na modalidade permanente, conforme condições deste Capítulo, desde que as instalações elétricas do consumidor e demais usuários satisfaçam às condições técnicas de segurança, proteção, operação e demais condições estabelecidas na legislação.

Art. 30. O consumidor e demais usuários devem instalar e construir os seguintes equipamentos e instalações, desde que exigidos nas normas técnicas da distribuidora:

I - padrão de entrada de energia, de modo que seja possível a realização da leitura a partir da via pública ou a partir de acesso livre e irrestrito para a distribuidora, conforme padrão técnico da distribuidora;

II - caixas, quadros, painéis ou cubículos destinados à instalação de medidores, transformadores de medição e outros aparelhos da distribuidora, necessários à medição e à proteção dessas instalações;

III - compartimento destinado à instalação de equipamentos de transformação e proteção; e

IV - equipamentos de proteção e sistemas de aterramento, observando os requisitos de cada tipo de padrão de entrada especificados nas normas técnicas da distribuidora.

A instalação do padrão de energia deve seguir as normas técnicas e, em sendo de responsabilidade do consumidor, compete a este segui-las regularmente.

Corroborando:

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL C/C IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – SOLICITAÇÃO DO ANTIGO TITULAR – IMPOSSIBILIDADE DE RELIGAÇÃO –
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO TÉCNICA DO PADRÃO DE ENTRADA – RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO
– NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO PLEITEADO (ART . 373, INCISO I, DO CPC)– RECURSO NÃO PROVIDO. É responsabilidade do consumidor a adequação técnica do padrão de entrada da UC no prazo informado pela Concessionária de energia elétrica, sob pena de suspensão do serviço. E inexiste ato ilícito se a empresa cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL. (TJ-MT 00046437220158110008 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 20/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. Pretendida expansão da rede elétrica para instalação de nova ligação em imóvel rural correspondente à lote da Fazenda Santa Elza em Ibaté não formalmente desmembrado. Preliminar de cerceamento de defesa fundada no indeferimento da produção de prova pericial voltada à demonstração de que o imóvel está inserido em loteamento irregular. Circunstância que é irrelevante na medida em que não obsta o acesso a serviço público essencial por adquirente de boa-fé. Preliminar rejeitada.
Vistoria técnica do imóvel que apurou que o padrão de entrada está instalado em local inadequado, junto à arvore frondosa, cujos galhos se entrelaçam ao respectivo poste, impedindo a conexão deste ao ramal. Adequação do padrão de entrada que compete à autora, na medida em que não se trada de consumidora atendida pelo Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - Luz para Todos, ou que se encontre em uma das situações descritas pelo art . 19 do Decreto nº 11.628/2023. Inadequação do padrão de entrada que torna justificada a recusa à conexão do imóvel à rede distribuidora.

Circunstância que afasta a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais e que impõe que o prazo para ligação do imóvel a rede tenha sua contagem iniciada após a demonstração pela autora de que realizou às adequações necessárias no padrão de entrada . Recurso provido em parte.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1001329-44.2022.8 .26.0233 Ibaté, Relator.: Rômolo Russo, Data de Julgamento: 21/09/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2023)

Assim, constata-se que a demora foi ocasionada, em um primeiro momento, pelo próprio consumidor em solicitar a religação e, em um segundo momento, pela necessidade de apresentar instalações tecnicamente adequadas, o que configura a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva dele, prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

O apelante somente comunicou a conclusão dos reparos e a adequação do padrão em
28/11/2023
. A partir dessa data, a apelada restabeleceu o fornecimento de energia em
01/12/2023
, ou seja, 03 (três) dias após a comunicação da regularização.

Portanto, não se vislumbra falha na prestação do serviço por parte da concessionária.

A sentença de primeiro grau, ao concluir que a "
demora alegada encontra justificativa técnica razoável, atribuível ao consumidor, que não apresentou inicialmente um padrão em conformidade"
, analisou de forma adequada o conjunto fático-probatório, não merecendo reforma.

De conseguinte, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)